Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-25.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702985-25.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MARIA DO PRADO MARQUES D E S P A C H O Vistos, etc. Mantenham-se os autos em pauta. Sem prejuízo, intime-se a autora/apelante/embargado acerca do teor do ID 33414391. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator